Tribunal: TJMT
Processo: 1014663-87.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014663-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTIANE PINHEIRO DA LUZ - CPF: 041.457.751-55 (RECORRENTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS DE TERCEIROS – NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DO SERVIÇO – CELEBRAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE RELIGAÇÃO – RELIGAÇÃO POR LIMINAR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DÉBITOS DO TITULAR ANTERIOR – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA DE TERCEIRO – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO PELO RECORRENTE PARA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA –
DÍVIDA PARCELADA – NÃO RELIGAÇÃO DO SERVIÇO – RELIGAÇÃO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SERVIÇO ESSENCIAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a religação do serviço ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, sob pena de configuração de ato ilícito. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, anterior titular, quem responde por seus débitos.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros, ainda mais quando mesmo após a celebração de parcelamento da dívida o serviço não é religado, vindo a sê-lo somente após o deferimento de medida liminar para tanto.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo do os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando não atendidos tais critérios.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão de falha na prestação do serviço, uma vez que mesmo após o parcelamento da dívida de terceiros não houve religação do serviço, o que somente ocorreu por liminar, conforme dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da ação, e o faço para:

1 - CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação;

Mantenho a liminar concedida. (ID. 25612265)

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00.

A parte promovida impugnou a gratuidade da justiça e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que não há motivos para a majoração da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pesem os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral porque além de ter sido compelida a parcelar débitos de terceiros para a religação do serviço, não houve cumprimento desta promessa, pois exigiu a aquisição de novo disjuntor, de modo que o serviço somente fora restabelecido após a concessão de medida liminar nesta ação, conforme trecho da sentença:

A reclamante alega na petição inicial que é proprietária de um imóvel residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, e que o antigo morador estava com débitos em aberto com a reclamada, informa que para poder retornar ao imóvel quitou os débitos em aberto e mesmo assim a reclamada não religou a energia.

Aduz que a reclamada quando efetuou o corte retirou o disjuntor que se encontrava dentro do imóvel.

Informa que tentou administrativamente resolver o problema, porém a reclamada informou que a reclamante deveria proceder com a instalação de outro disjuntor no imóvel para então ter o serviço restabelecido.

Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela religação da energia em sede de medida liminar, que foi deferida por este juízo, e condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

No caso, restou comprovado que houve negativa de religação por débitos de terceiros, que foram parcelados e pagos. Mesmo após o pagamento dos débitos não houve o restabelecimento do serviço, ante a exigência de aquisição de novo disjuntor, o que não pode prevalecer, uma vez que havia fornecimento anterior. O serviço somente fora restabelecido após a concessão de medida liminar nesta ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não poderá condicionar a religação do serviço ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, sob pena de configuração de ato ilícito. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, anterior titular, quem responde por seus débitos.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros, ainda mais quando mesmo após a celebração de parcelamento da dívida o serviço não é religado, vindo a sê-lo somente após o deferimento de medida liminar para tanto.

Assim, considerando que a recorrida praticou ato ilícito e coagiu o consumidor a pagar a conta de terceiro para poder obter o fornecimento de serviço essencial e não religou o serviço após parcelamento e pagamento, o que somente ocorreu por medida liminar, imperioso reconhecer a existência de prática abusiva que enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisória para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para o valor pretendido de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020